Tribunal: TCU
Processo: 007.469/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 19/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 173/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, o exame do atos de concessão referentes ao interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.469/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Farias de Oliveira (XXX.135.873-XX); Adalberto Nunes do Nascimento (XXX.544.068-XX); Adierson Erasmo de Azevedo (XXX.610.344-XX); Adilson Jorge da Silva (XXX.204.817-XX); Adriana Santana de Vasconcelos (XXX.298.654-XX); Afonso Nunes da Silva (XXX.187.617-XX); Agostinho Gomes de Sousa (XXX.485.083-XX); Ailton Rodrigues de Oliveira (XXX.148.517-XX); Alberto Abreu Mota (XXX.167.848-XX); Alberto Constantino Senra Pecanha (XXX.449.147-XX); Alcides Martins Arruda (XXX.723.727-XX); Aldo Coelho da Silva (XXX.289.102-XX); Alevargas Barreto Alves (XXX.628.673-XX); Aline Tavares da Costa Silveira (XXX.043.807-XX); Amelia Dreyer Machado (XXX.516.438-XX); Amilson Pereira Said (XXX.633.147-XX); Amilton de Carvalho Guedes (XXX.246.619-XX); Ana Gloria Barretto de Medeiros (XXX.596.784-XX); Ana Maria Batista Ramos (XXX.490.067-XX); Ana Maria Batista Ramos (XXX.490.067-XX); Ana Maria Galdino (XXX.877.748-XX); Ana Zineida de Freitas Inquelmann (XXX.892.850-XX); Angel Bienvenido Gonzalez Rojas (XXX.684.907-XX); Angela Olej da Fonseca (XXX.389.637-XX); Antonio Adalberto Brum Siqueira (XXX.612.610-XX); Antonio Bezerra de Moura Filho (XXX.969.484-XX); Antonio Carlos Donath (XXX.446.559-XX); Antonio Carlos da Conceicao (XXX.707.119-XX); Antonio Francisco Knudsen (XXX.032.068-XX); Antonio Francisco de Albuquerque Cavalcante (XXX.917.161-XX); Antonio Jose Candido da Silva (XXX.583.403-XX); Antonio Jose dos Santos (XXX.315.684-XX); Antonio Loureiro Gomes (XXX.696.464-XX); Antonio Marcelio Alves Milhome (XXX.289.273-XX); Antonio Matias Barrozo Neto (XXX.606.505-XX); Antonio Mendes de Freitas (XXX.184.081-XX); Antonio Mourao Vieira Netto (XXX.463.847-XX); Antonio Pereira (XXX.774.484-XX); Antonio Valdeci da Silveira Costa (XXX.586.062-XX); Antonio da Conceicao Silva (XXX.120.293-XX); Antonio da Silva Venancio (XXX.658.637-XX); Aparecida Fatima Queiroz da Silva (XXX.850.902-XX); Aracelia Candido Barretto (XXX.567.707-XX); Arlei Paulo de Gregori (XXX.589.100-XX); Arnaldo Peixoto dos Santos (XXX.653.835-XX); Aroldo Jose Washington (XXX.225.908-XX); Arthur Bastos Maris (XXX.702.247-XX); Arthur Luiz dos Santos Fonseca (XXX.147.733-XX); Augusto Haubold (XXX.985.950-XX); Aylton Silva Prado (XXX.752.806-XX); Bento Mariano de Oliveira (XXX.927.867-XX); Benvinda de Jesus da Silva Fernandes (XXX.389.267-XX); Branly Juliao (XXX.084.005-XX); Carlos Alberto Lopes (XXX.692.107-XX); Carlos Alberto Meireles (XXX.035.054-XX); Carlos Alberto Moritz (XXX.649.899-XX); Carlos Alberto de Oliveira (XXX.875.867-XX); Carlos Antonio Barreto Rodrigues (XXX.784.773-XX); Carlos Eduardo Santana (XXX.831.008-XX); Carlos Magno da Fonseca (XXX.296.721-XX); Carlos de Souza Teles (XXX.295.115-XX); Carmen Carvalho Poubel (XXX.753.557-XX); Carmen Sylvia Soares Bonete (XXX.766.567-XX); Cassio Rogerio Ramos (XXX.900.786-XX); Celestina Margarida Debastiani Bandinelli (XXX.732.890-XX); Celina Mezzomo (XXX.904.220-XX); Celso Chaves Neto (XXX.313.153-XX); Ciro Jose dos Santos (XXX.992.485-XX); Clara Maria Paiva Maciel Moreira (XXX.919.577-XX); Claudete Carneiro da Silva e Silva (XXX.480.117-XX); Claudia Ferreira (XXX.672.487-XX); Claudio Vieira Anversa (XXX.452.657-XX); Constantino Ribeiro de Farias (XXX.207.715-XX); Constantino Ribeiro de Farias (XXX.207.715-XX); Daniel Gonzaga da Silva (XXX.052.704-XX); Daniel da Silveira (XXX.974.099-XX); Danilo da Silva Abreu (XXX.325.427-XX); Davi Vieira de Freitas (XXX.801.244-XX); Dayse Ponciano Farias dos Santos (XXX.447.094-XX); Deana Maria Gomes de Brito (XXX.592.205-XX); Deise Maria Cancio Figueiredo (XXX.775.927-XX); Deoclecio Arinelli Rodrigues (XXX.512.537-XX); Dijalma Silva Caldas (XXX.523.827-XX); Dijalmas Ribeiro de Castro (XXX.433.418-XX); Dina Teresa Brasil (XXX.971.389-XX); Diva do Nascimento Silvano de Araujo (XXX.040.397-XX); Divanir dos Santos Pereira (XXX.563.540-XX); Djacir Barros de Aguiar (XXX.393.782-XX); Domingos Aloisio Pinheiro (XXX.005.662-XX); Dora Lucia de Lima Bertulio (XXX.837.361-XX); Doroty Maria Bordin da Rocha (XXX.413.300-XX); Doroty Maria Bordin da Rocha (XXX.413.300-XX); Eda Demidoff dos Santos (XXX.433.027-XX); Edgardo Alberto Benavides Carrasco (XXX.423.724-XX); Edgardo Alberto Benavides Carrasco (XXX.423.724-XX); Edilson Pontes Martins (XXX.833.203-XX); Edio Antunes Suzano (XXX.325.827-XX); Edna Bartholomeu Mendes (XXX.449.107-XX); Ednolia dos Reis Passos (XXX.363.492-XX); Edson Barroso de Vasconcellos (XXX.158.767-XX); Edson Fernando Marchena (XXX.512.577-XX); Eduardo Antonio Almeida (XXX.306.520-XX); Edvaldo Salustiano da Silva (XXX.280.704-XX); Edwin Neujahr (XXX.009.700-XX); Eliana Maria Miranda Portugal (XXX.174.757-XX); Eliana Maria Rodrigues Pinto (XXX.933.338-XX); Eliane Bernardo Cordeiro (XXX.796.394-XX); Eliane Soares (XXX.161.857-XX); Eliane do Nascimento Vieira (XXX.087.907-XX); Eliedna Assis Valentim (XXX.679.807-XX); Elienai Tenorio Soares (XXX.355.402-XX); Eliezer Barreto (XXX.780.405-XX); Elizabeth Mara Alvarenga Dambroski (XXX.218.266-XX); Elizeu Giovani Breda Toso (XXX.893.111-XX); Elli Quevedo (XXX.176.690-XX); Elza Gonzaga Carvalho (XXX.742.571-XX); Emilio Mauerberg (XXX.977.908-XX); Enio Hugo Lunkes (XXX.186.920-XX); Eustaquio Chaves Godinho (XXX.590.572-XX); Evair Sardinha de Oliveira (XXX.070.727-XX); Evaldo Dacheux de Macedo Filho (XXX.561.619-XX); Evandro Pereira da Silva (XXX.102.193-XX); Everton Luiz Redivo (XXX.330.242-XX); Everton Luiz Redivo (XXX.330.242-XX); Ezio Silveira Baptista (XXX.818.277-XX); Feliciano da Silva Neto (XXX.100.744-XX); Fernando Gazelli Sales (XXX.419.233-XX); Fernando Geraldo Demario (XXX.887.699-XX); Floripes Pontes Neto (XXX.243.883-XX); Francisca Alves Bandeira dos Santos (XXX.109.667-XX); Francisca Eridan Lima Barros (XXX.618.743-XX); Francisca Vilma Castro Bezerra (XXX.787.343-XX); Francisco Beserra Dias (XXX.144.793-XX); Francisco Diogo Almeida Freitas (XXX.189.053-XX); Francisco Eduardo Barbosa Ferreira Gomes (XXX.495.397-XX); Francisco Ferreira da Silva (XXX.005.772-XX); Francisco Franca Cavalcante (XXX.989.703-XX); Francisco Jose de Oliveira (XXX.069.601-XX); Francisco Mirto Pessoa Lopes (XXX.271.533-XX); Francisco Modesto de Oliveira (XXX.599.772-XX); Francisco Muniz (XXX.629.503-XX); Francisco Olivar de Oliveira (XXX.671.603-XX); Francisco Paulino Filho (XXX.887.644-XX); Francisco Petrovich (XXX.458.374-XX); Francisco Rui Assuncao (XXX.014.584-XX); Francisco Sales Damasceno (XXX.712.812-XX); Francisco Soares Silvestre (XXX.930.424-XX); Francisco da Silva Vieira (XXX.499.302-XX); Francisco de Assis Alcantara (XXX.617.323-XX); Francisco de Assis Bastos da Silva (XXX.108.472-XX); Francisco de Assis Filho (XXX.612.063-XX); Francisco de Assis Santos Silva (XXX.203.827-XX); Francisco de Assis Viana Costa (XXX.613.543-XX); Gecilda Dantas da Silva (XXX.444.034-XX); Genilton de Assis Marinho (XXX.160.417-XX); Gerson Novaes Guimaraes (XXX.451.191-XX); Gert Hering (XXX.048.759-XX); Gilberto Ramos da Silva (XXX.058.521-XX); Gilvam Maia Amorim (XXX.587.743-XX); Gilvanete Domingues Holder (XXX.023.584-XX); Gregorio Erasmo dos Santos (XXX.530.656-XX); Guiomar Gloria Polotto (XXX.544.518-XX); Gustavo de Almeida (XXX.527.307-XX); Hamilton Felix Cardoso (XXX.203.075-XX); Helena Maria de Jesus (XXX.569.701-XX); Helvecio Araujo Alfenas (XXX.707.166-XX); Herval Pina Ribeiro (XXX.476.828-XX); Heurides Serra Ferreira (XXX.974.013-XX); Humberto Candido de Medeiros Neto (XXX.553.904-XX); Ibanez dos Santos Souza (XXX.061.270-XX); Ibanez dos Santos Souza (XXX.061.270-XX); Ila Lima de Oliveira (XXX.045.700-XX); Ilca Marion Knewitz Bossemeyer (XXX.478.240-XX); Ilda Colpo Silva (XXX.732.000-XX); Ilna Carvalho Vasconcelos (XXX.743.923-XX); Ilna Carvalho Vasconcelos (XXX.743.923-XX); Ilsamar Sousa Santos (XXX.916.403-XX); Ilton Antonio da Silva de Oliveira (XXX.893.787-XX); Iolanda Maria Novadzki (XXX.227.039-XX); Iracema Paiva (XXX.764.997-XX); Irene Pereira Freire (XXX.784.092-XX); Isa Maria Freire (XXX.003.207-XX); Isaura Affonso Pinto (XXX.897.767-XX); Itelvina Oliveira da Cruz (XXX.049.107-XX); Itelvina Oliveira da Cruz (XXX.049.107-XX); Ivan Ferreira de Sousa (XXX.195.583-XX); Ivanil Carrito (XXX.557.919-XX); Ivanil Carrito (XXX.557.919-XX); Ivanilde Maia da Silva (XXX.588.077-XX); Izabel Maria Alves de Souza (XXX.608.624-XX); Jacimar Alves de Moraes (XXX.305.601-XX); Jacira Santos Miranda (XXX.966.001-XX); Jairo Carneiro dos Santos (XXX.278.267-XX); Jani Telma Monteiro Lobo (XXX.886.192-XX); Januario Pereira dos Santos (XXX.651.215-XX); Jenezareth Tenorio (XXX.130.405-XX); Jesus Bacurau de Alencar (XXX.245.474-XX); Joao Albino Filho (XXX.254.456-XX); Joao Baptista Silva Ferraz (XXX.333.178-XX); Joao Batista Carmo Costa (XXX.467.013-XX); Joao Camara Filho (XXX.213.252-XX); Joao Damasceno Diniz (XXX.438.723-XX); Joao Hosano da Silva (XXX.755.352-XX); Joao Manoel da Silva (XXX.072.752-XX); Joao Mario Correia de Araujo (XXX.121.094-XX); Joao Paulo da Silva Leda (XXX.866.443-XX); Joao Rezende da Costa Abreu (XXX.299.731-XX); Jonas Mello Pinho (XXX.890.749-XX); Jorge Gomes do Nascimento (XXX.229.947-XX); Jorge Suzuki (XXX.931.248-XX); Jorge Tavares Machado (XXX.469.677-XX); Jorge da Silva (XXX.599.407-XX); Jose Adauto dos Santos (XXX.529.328-XX); Jose Alberto Andrade Almeida (XXX.050.325-XX); Jose Alexandre Carneiro Felippe dos Santos (XXX.221.147-XX); Jose Antonio Bastos de Carvalho (XXX.644.577-XX); Jose Antonio Bastos de Carvalho (XXX.644.577-XX); Jose Aparecido da Silveira (XXX.729.168-XX); Jose Augusto Veloso Pinto (XXX.936.305-XX); Jose Augusto dos Santos (XXX.046.728-XX); Jose Bento Pereira Barros (XXX.948.034-XX); Jose Bezerra de Castro (XXX.605.103-XX); Jose Carlos Luz Alfama (XXX.285.381-XX); Jose Carlos Moreira (XXX.999.558-XX); Jose Carlos Ribeiro de Albuquerque (XXX.591.947-XX); Jose Carlos Santos Esteves (XXX.820.777-XX); Jose Carlos do Rego Monteiro (XXX.977.301-XX); Jose Cavalcanti Batista (XXX.856.095-XX); Jose Celestino de Araujo Junior (XXX.574.178-XX); Jose Dario dos Santos (XXX.889.113-XX); Jose Eduardo Machado dos Santos (XXX.315.104-XX); Jose Estevao Domingos (XXX.402.827-XX); Jose Fabio Marinho de Araujo (XXX.381.577-XX); Jose Flavio Melo de Araujo (XXX.466.034-XX); Jose Freire Cardoso (XXX.393.364-XX); Jose Geraldo Souza Gusmao (XXX.014.948-XX); Jose Luis Teixeira Cantanhede (XXX.620.986-XX); Jose Maria da Silva Barros (XXX.788.872-XX); Jose Martins Rego (XXX.468.083-XX); Jose Perazzo Neto (XXX.286.524-XX); Jose Raimundo Simoes de Almeida (XXX.459.355-XX); Jose Rodrigues Alves (XXX.449.975-XX); Jose Rubens Ferreira Costa (XXX.460.205-XX); Jose Sebastiao Soares (XXX.840.938-XX); Jose Valmir Braga (XXX.822.203-XX); Jose de Ribamar Carvalho Soares (XXX.952.923-XX); Jose de Ribamar Viana da Silva (XXX.425.308-XX); Jose do Carmo Sobrinho (XXX.909.526-XX); Josefa Morais da Cruz (XXX.706.162-XX); Joseph Kleber Lizardo Guilherme (XXX.151.611-XX); Josias Guimaraes (XXX.576.877-XX); Josimario Amaro da Silva (XXX.014.264-XX); Jovelina Ramos Meireles (XXX.288.517-XX); Juanes Martins de Oliveira (XXX.006.614-XX); Juanes Martins de Oliveira (XXX.006.614-XX); Juarez Vago (XXX.401.197-XX); Jucara Borges de Almeida (XXX.613.237-XX); Juracy Guedes de Aquino (XXX.945.054-XX); Juscelino da Silva Leite (XXX.178.795-XX); Katia Velmovitsky (XXX.926.007-XX); Kleber Pereira de Carvalho (XXX.661.255-XX); Laerson Bezerra de Castro (XXX.284.733-XX); Landulfo dos Santos (XXX.248.102-XX); Laureci de Paula Machado (XXX.071.350-XX); Leda Virgilia Grillo Klinger (XXX.334.107-XX); Leda de Mendonca (XXX.309.517-XX); Lenilce Gouveia (XXX.392.137-XX); Ligia Martins Retegui (XXX.545.760-XX); Lina A Kleinschmidt (XXX.773.658-XX); Lina Aparecida Kleinschmidt (XXX.773.658-XX); Lisia Weber Gallo (XXX.892.390-XX); Luciana Pimenta Borges (XXX.493.766-XX); Lucilene Souza Rodrigues (XXX.559.141-XX); Lucimar dos Santos Gomes (XXX.206.362-XX); Lucy do Sacramento Paixao Mascarenhas (XXX.273.684-XX); Luis Claudio Ferreira dos Santos (XXX.387.357-XX); Luiz Alberto Silva (XXX.926.831-XX); Luiz Arena Sobrinho (XXX.454.607-XX); Luiz Barbosa de Souza (XXX.060.107-XX); Luiz Felipe Lopes Chaves (XXX.154.907-XX); Luiz Fernando Loureiro de Moura (XXX.053.660-XX); Luiz Gonzaga Pacheco Franco (XXX.899.937-XX); Luiz Gonzaga da Paz (XXX.857.744-XX); Luiz Tamoyo da Costa Torino (XXX.421.749-XX); Luiz Tamoyo da Costa Torino (XXX.421.749-XX); Maltez Azevedo de Souza (XXX.825.874-XX); Malvina Luiza Barboza (XXX.384.467-XX); Manoel Benedito da Silva (XXX.297.204-XX); Manoel Francisco da Silva Neto (XXX.577.613-XX); Manoel Machado da Costa (XXX.648.204-XX); Manoel Rodrigues dos Santos (XXX.647.577-XX); Manoel Souza da Cunha (XXX.535.507-XX); Manoel Vieira Sobrinho (XXX.831.094-XX); Manoel de Magalhaes Garcia (XXX.931.667-XX); Mara Regina Sales Dias (XXX.612.967-XX); Marcello Antonio de Souza Basilio (XXX.270.287-XX); Marcia Adelina Rocha Micai (XXX.552.738-XX); Marcia Adelina Rocha Micai (XXX.552.738-XX); Marcia Maria Bastos Vaz (XXX.510.777-XX); Marco Antonio Barreto Leite (XXX.961.347-XX); Marco Aurelio de Oliveira (XXX.598.651-XX); Marcos Antonio da Silveira (XXX.198.709-XX); Marcos Antonio da Silveira (XXX.198.709-XX); Marcos Augusto Romero (XXX.713.724-XX); Marcos James de Morais (XXX.118.511-XX); Maria Altamira Pereira Avelino (XXX.557.702-XX); Maria Angela Moreira Dias (XXX.898.807-XX); Maria Antonia Prado Aguiar (XXX.379.452-XX); Maria Bernardethe Silva Bastos (XXX.286.220-XX); Maria Bomfim de Oliveira (XXX.648.582-XX); Maria Conceicao de Almeida (XXX.356.524-XX); Maria Dimas da Conceicao Silva (XXX.340.616-XX); Maria Elizabete Alves de Oliveira (XXX.147.773-XX); Maria Francisca Pinheiro Coelho (XXX.773.261-XX); Maria Francisca Tereza Attem (XXX.414.997-XX); Maria Helena Sarmento Cruz (XXX.916.405-XX); Maria Helena Soares Alves Cunha (XXX.287.567-XX); Maria Helena de Araujo Pereira dos Santos (XXX.318.897-XX); Maria Helma Tavares Cruz Rolim (XXX.036.503-XX); Maria Ines Batista de Almeida (XXX.535.955-XX); Maria Isabel Lucas Correa (XXX.768.740-XX); Maria Isabel Ramos da Silva (XXX.784.792-XX); Maria Izabel dos Santos (XXX.616.657-XX); Maria Jose Batista (XXX.867.358-XX); Maria Jose Dias (XXX.443.075-XX); Maria Leuda Monteiro da Silva (XXX.349.702-XX); Maria Marlene Rodrigues (XXX.675.437-XX); Maria Rinalva Costa de Souza (XXX.167.447-XX); Maria Rodrigues da Rocha (XXX.904.092-XX); Maria Tereza Miotto (XXX.782.621-XX); Maria Theresa Maciel de Camargo (XXX.051.458-XX); Maria das Gracas Alves Ferreira (XXX.141.414-XX); Maria das Gracas Costa Bomfim (XXX.643.533-XX); Maria das Gracas Santos Soares (XXX.692.964-XX); Maria de Jesus Valente da Silva (XXX.078.287-XX); Maria de Lourdes Sorio (XXX.255.138-XX); Maria de Lourdes Souza de Mello Braga (XXX.815.767-XX); Maria de Ribamar Trindade Campos (XXX.487.983-XX); Maria do Carmo Maciel Bezerra (XXX.230.208-XX); Maria do Carmo Maciel Bezerra (XXX.230.208-XX); Marilena de Stefano (XXX.637.718-XX); Marilena de Stefano (XXX.637.718-XX); Marinalva Serrado de Souza (XXX.047.085-XX); Marinalva Serrado de Souza (XXX.047.085-XX); Marisa Barbosa da Silva (XXX.917.804-XX); Marivan Pedro Duarte (XXX.948.604-XX); Mariza de Oliveira (XXX.464.347-XX); Marluce da Silva Lima (XXX.662.604-XX); Mary Sonia Massot de Oliveira Silva (XXX.992.507-XX); Mary Sonia Massot de Oliveira Silva (XXX.992.507-XX); Mauricio Tavares Piedade (XXX.883.752-XX); Mauro de Assis Palma (XXX.311.498-XX); Mercedes Ramos (XXX.607.217-XX); Miguel Dragomir Zanic Cuellar (XXX.855.198-XX); Milton Maciel (XXX.891.020-XX); Milton Maciel (XXX.891.020-XX); Milton Tadeu Pereira Leitao (XXX.112.380-XX); Miriam Castro dos Santos (XXX.357.735-XX); Moises de Souza Cruz (XXX.819.042-XX); Monica Maria Candida Mousinho (XXX.646.244-XX); Nelson Valdemiro de Souza (XXX.193.319-XX); Nelzy Aparecida Silva Werner (XXX.440.436-XX); Neuza Moreira Araujo (XXX.438.427-XX); Neuza da Hora Carvalho (XXX.813.525-XX); Nilton Cerqueira Santos (XXX.389.095-XX); Odair Capelette Romano (XXX.367.301-XX); Olivio de Souza (XXX.328.777-XX); Omar Amaro (XXX.119.718-XX); Paula Fernanda Peixoto de Mattos (XXX.893.867-XX); Paulino Duarte da Silva (XXX.865.634-XX); Paulo Carneiro Martins Tavares (XXX.833.234-XX); Paulo Cesar Gurgel de Albuquerque (XXX.008.787-XX); Paulo Eduardo Viana Vidal (XXX.408.717-XX); Paulo Fernandes Boucas (XXX.244.807-XX); Paulo Gessullo (XXX.190.098-XX); Paulo Homero de Araujo (XXX.850.314-XX); Paulo Roberto Segato (XXX.486.691-XX); Paulo Sergio Marangoni (XXX.767.417-XX); Pedrina das Dores Faustino (XXX.698.497-XX); Pedro Lima dos Santos (XXX.249.102-XX); Pedro Medeiros Cunha (XXX.409.593-XX); Pedro Paulo Ferreira Pinto (XXX.885.407-XX); Pedro Paulo de Oliveira (XXX.756.984-XX); Pedro Paulo dos Santos (XXX.462.507-XX); Raimundo Nonato de Amorim (XXX.802.362-XX); Raul Alves Feitosa (XXX.224.523-XX); Regina Celia Carvalho Souza (XXX.150.507-XX); Regina Kuperman (XXX.937.607-XX); Regina Rodrigues Hees (XXX.545.447-XX); Regina Rodrigues Hees (XXX.545.447-XX); Reginaldo Pereira Oliveira (XXX.689.139-XX); Reinaldo Cotrim Nogueira da Cruz (XXX.682.537-XX); Reinaldo Rubio Roda (XXX.168.278-XX); Reinaldo Tirolli (XXX.853.288-XX); Renato Lacerda Martins (XXX.382.384-XX); Riemberg da Silva Barros (XXX.099.784-XX); Rinaldo Luiz Cosson de Matos (XXX.189.342-XX); Rita de Cassia Silva Sant Ana Alvarenga (XXX.041.256-XX); Roberto Cordeiro da Silva (XXX.936.124-XX); Roberto Silveira de Souza (XXX.978.837-XX); Rogerio de Souza Machado Costa (XXX.034.057-XX); Romero Tavares da Silva (XXX.481.224-XX); Rosa Maria Sodre (XXX.512.467-XX); Rosa Maria de Freitas Carvalho da Silva (XXX.830.867-XX); Rosalia Maria de Faria (XXX.037.231-XX); Rosangela Prado Costa (XXX.408.827-XX); Rosangela da Silva Lima (XXX.614.207-XX); Rose Dalva de Melo Bertolace (XXX.046.266-XX); Ruy Lopes Sena (XXX.292.585-XX); Ruy Sa de Souza (XXX.572.622-XX); Samuel Moreira Netto (XXX.259.079-XX); Sandra das Gracas Esteves da Silva (XXX.749.516-XX); Sebastiana Ribeiro Silva (XXX.450.697-XX); Sebastiao Domingos Guimaraes (XXX.076.926-XX); Sebastiao Jose Lessa (XXX.945.297-XX); Sergio Alexandre da Silva Ramos (XXX.051.865-XX); Sergio Luiz Magarao (XXX.393.247-XX); Sergio Re de Paiva (XXX.389.797-XX); Sergio Rubem Porto (XXX.031.239-XX); Servulo Luiz Borges (XXX.487.966-XX); Severina Maria do Nascimento (XXX.541.304-XX); Severina Maria do Nascimento (XXX.541.304-XX); Severino Vicente de Santana (XXX.881.994-XX); Severo Sales de Barros (XXX.914.400-XX); Severo Sales de Barros (XXX.914.400-XX); Silvia Beatriz Salcedo Teixeira Mendes (XXX.072.617-XX); Silvia de Oliveira Purper (XXX.580.627-XX); Silvina Almeida Soares de Sousa (XXX.337.207-XX); Sonia Maria Cardelli Moraes de Senna (XXX.915.267-XX); Sueli Vicente da Silva (XXX.766.057-XX); Suely de Fatima Barbosa Viana (XXX.716.833-XX); Tania Elizabeth Coronel Cardoso (XXX.773.660-XX); Tania Rocha de Morais (XXX.855.008-XX); Teresinha Fabres Clasen (XXX.880.060-XX); Teresinha Fabres Clasen (XXX.880.060-XX); Tereza Cristina da Costa Pinto (XXX.747.051-XX); Tizuko Iwamoto Valadares (XXX.152.431-XX); Vanda Lima Teodosio (XXX.323.127-XX); Vanda Lima Teodosio (XXX.323.127-XX); Vanda Lima Teodosio (XXX.323.127-XX); Vanda Lima Teodosio (XXX.323.127-XX); Venitor Joao Pinheiro (XXX.322.621-XX); Vera Lucia Menezes de Souza (XXX.906.225-XX); Vera Lucia Rodrigues Barbosa (XXX.795.300-XX); Vera Lucia da Luz Nascente (XXX.835.730-XX); Vera Oliveira de Assis Sigismondi (XXX.358.107-XX); Vicente Tadeu Lopes Buono (XXX.300.516-XX); Vilson Araujo de Oliveira (XXX.906.445-XX); Vilson Donizete Alves (XXX.913.119-XX); Vinicius Ramiro Campos (XXX.664.016-XX); Vitoria Kutacho (XXX.229.319-XX); Vitorio Marchesini Junior (XXX.612.205-XX); Waldemar Correia Fuentes (XXX.279.620-XX); Waldett Alves de Souza (XXX.826.007-XX); Waldomiro Antonio Pinheiro (XXX.166.271-XX); Walfredo Antunes de Oliveira Filho (XXX.135.891-XX); Walter Vieira de Souza (XXX.274.617-XX); Weimar dos Santos (XXX.799.630-XX); Wilmar Sebastiao de Paula Pereira (XXX.075.341-XX); Wilson Antonio da Silva (XXX.341.636-XX); Wilson Teixeira da Costa (XXX.708.773-XX); Yeda Almeida Bezerra da Silva (XXX.058.914-XX); Yolanda Dutra de Medeiros (XXX.429.117-XX); Yolandia Alves Pinto (XXX.706.696-XX); Zeli Marques Vieira (XXX.511.647-XX); Zone Porciuncula (XXX.703.390-XX); Zone Porciuncula (XXX.703.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Controladoria-geral da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Mcti; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Senado Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.